Tribunal: TJDFT
Processo: 0011756-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Intimem-se as apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. para que se manifestem quanto aos argumentos vertidos pela autora no Id. 19905365. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora